Tribunal: TJDFT
Processo: 0710810-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0710810-50.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GILSON PEREIRA DO NASCIMENTO, VALERIA FERREIRA DE OLIVEIRA DO NASCIMENTO, WALBER FERREIRA DE OLIVEIRA AGRAVADO: REGIS E RAMOS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA D E C I S Ã O As partes peticionam, informando a celebração de acordo para pagamento parcelado da dívida e requerem a homologação da avença (ID 70778077). Da detida análise do acordo, verifica-se que os patronos que o subscrevem possuem poderes para a prática do ato, conforme mandatos acostados aos IDs 216192789 e 216192789 (autos da Execução do Título Extrajudicial) e 221393959 (autos dos Embargos à Execução). Observa-se, ainda, que os termos ajustados são compatíveis com o ordenamento jurídico brasileiro. Nesse contexto, destaque-se que o art. 139, V, do CPC/15 estabelece que incumbe ao julgador “promover, a qualquer tempo, a autocomposição, preferencialmente com auxílio de conciliadores e mediadores judiciais”. Ademais, o art. 3o, § 2o, do CPC/15 dispõe que “O Estado promoverá, sempre que possível, a solução consensual dos conflitos”, de modo que a autocomposição deve ser estimulada pelos juízes, inclusive no curso do processo judicial (art. 3o, § 3o, do CPC/15). Diante da expressa manifestação das partes sobre a autocomposição realizada, homologo o acordo celebrado e, em consequência, suspendo o presente feito até o dia 25/11/2026, nos termos do art. 922 do CPC/15. Decorrido o prazo, a parte credora deverá ser intimada para manifestação acerca do integral cumprimento do ajuste. Após, independente de manifestação, venham os autos conclusos para decisão. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator